Tribunal: TJPA
Processo: 0066634-30.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066634-30.2013.8.14.0301

APELANTE: MARCELO PANTOJA RABELO, SUCATARIA VASCONCELOS LTDA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ALEGADA CONTRADIÇÃO. CREDOR PUTATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento à apelação interposta em ação de despejo cumulada com rescisão contratual e cobrança de aluguéis, mantendo a sentença de procedência dos pedidos iniciais.

O acórdão embargado afastou a alegação de quitação da obrigação locatícia por pagamento a suposto credor putativo, reconheceu a inexistência de perda superveniente do objeto da ação e manteve a responsabilidade solidária do fiador pelas obrigações locatícias até a efetiva desocupação do imóvel.

Nos aclaratórios, os embargantes sustentam a existência de contradição no julgado, sob o argumento de que não teria sido reconhecida a validade dos pagamentos realizados ao alegado diretor-presidente da empresa locadora, defendendo a incidência da teoria da aparência e do art. 309 do Código Civil.

Requerem o acolhimento dos embargos para sanar a suposta contradição e reconhecer a validade dos pagamentos efetuados de boa-fé ao alegado credor putativo.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afastar a tese de pagamento realizado a credor putativo, autorizando o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se verifica contradição interna no acórdão embargado, uma vez que a decisão enfrentou expressamente a tese relativa ao pagamento realizado ao alegado credor putativo, concluindo pela ausência de comprovação de poderes do suposto representante da locadora para receber os valores em nome da credora.

O julgado também consignou a inexistência de recibos formais emitidos pela locadora e a ausência de demonstração de que os valores pagos efetivamente reverteram em benefício da empresa credora, afastando, de forma fundamentada, a incidência dos arts. 308 e 309 do Código Civil.

A contradição apta a justificar a oposição de embargos declaratórios é aquela verificada internamente na própria decisão, entre seus fundamentos ou entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com o inconformismo da parte em relação à conclusão adotada pelo órgão julgador.

Os aclaratórios evidenciam mera pretensão de rediscussão do mérito da controvérsia, mediante reexame das provas e das teses jurídicas já apreciadas no acórdão recorrido, providência incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou adequadamente os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, expondo fundamentação suficiente e coerente, não havendo obrigação de o julgador rebater individualmente todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes.

Inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, sendo incabíveis quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material no acórdão embargado. A divergência da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador não caracteriza vício sanável pela via aclaratória.”

Dispositivos relevantes citados

Código Civil: arts. 308 e 309.

Código de Processo Civil: arts. 373, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada

Não há jurisprudência citada expressamente no voto.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios contra aresto proferido por esta Col. Câmara, cuja ementa se reproduz, verbis:

“
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PAGAMENTO AO CREDOR PUTATIVO. DESOCUPAÇÃO ANTERIOR À CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

A Construtora Leal Moreira Ltda. ajuizou ação de despejo cumulada com rescisão contratual por inadimplemento e cobrança de aluguéis em face de Sucataria Vasconcelos Ltda. e de seu fiador.

A sentença da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a rescisão contratual, condenando solidariamente os réus ao pagamento dos valores vencidos e vincendos até a desocupação do imóvel, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10%.

A parte ré interpôs recurso de apelação, alegando: (i) validade dos pagamentos efetuados diretamente ao diretor-presidente da autora, como credor putativo; (ii) perda superveniente do objeto quanto ao despejo, pois o imóvel foi desocupado antes da citação válida; (iii) má-fé da autora ao ingressar com a demanda; e (iv) pedido de improcedência da ação e condenação da autora em honorários e devolução em dobro dos valores cobrados.

As contrarrazões foram apresentadas. O recurso foi distribuído ao Des. Ricardo Ferreira Nunes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se os pagamentos realizados ao suposto diretor-presidente da autora caracterizam quitação válida da obrigação; (ii) saber se houve perda superveniente do objeto em razão da desocupação anterior à citação válida; e (iii) saber se é possível excluir a responsabilidade do fiador pelas obrigações locatícias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A tese de quitação por pagamento ao suposto credor putativo foi afastada, uma vez que não houve comprovação de poderes conferidos ao referido diretor-presidente para receber valores em nome da locadora, tampouco há recibos formais emitidos pela credora, conforme exige o art. 320 do Código Civil.
7. A ausência de comprovação de que os valores reverteram em benefício da credora inviabiliza a aplicação do art. 308 do Código Civil.
8. O ônus da prova quanto à quitação recai sobre o devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, o qual não foi cumprido pela apelante.
9. A alegação de perda superveniente do objeto foi corretamente afastada, pois, embora o imóvel tenha sido desocupado, remanesce o interesse de agir quanto à cobrança dos débitos locatícios, não havendo perda do objeto.
10. Quanto à responsabilidade do fiador, restou comprovada a existência de cláusula contratual prevendo a extensão da fiança até a efetiva desocupação do imóvel, nos termos do art. 39 da Lei nº 8.245/91, sendo legítima sua responsabilização solidária.
11. A sentença foi mantida por seus próprios fundamentos, e os honorários sucumbenciais foram majorados para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: O pagamento realizado a terceiro sem poderes formais e sem emissão de recibo válido pela credora não configura quitação da obrigação locatícia. A desocupação anterior à citação não implica perda superveniente do objeto da ação de despejo, subsistindo interesse na cobrança dos valores devidos. A cláusula contratual que estende a fiança até a devolução do imóvel autoriza a responsabilização do fiador.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil: arts. 308, 309, 320

Código de Processo Civil: arts. 373, II; 85, § 11

Lei nº 8.245/91: art. 39

Jurisprudência relevante citada

Não há jurisprudência citada expressamente no voto.

.
”

Nas razões recursais, os embargantes sustentam a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que não teria sido reconhecida a validade dos pagamentos realizados ao Sr. Carlos Moraes Moreira, apontado como diretor-presidente da empresa embargada, defendendo a aplicação da teoria da aparência e do instituto do credor putativo, previsto no art. 309 do Código Civil. Alegam que a decisão embargada divergiu do entendimento jurisprudencial acerca da matéria, colacionando precedentes que reconhecem a validade do pagamento realizado de boa-fé a credor putativo. Requerem, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para sanar a alegada contradição.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso em exame, não se verifica qualquer dos vícios apontados.

No caso em exame, inexiste qualquer contradição interna no acórdão embargado. A decisão enfrentou expressamente todas as teses recursais deduzidas pela parte recorrente, inclusive a alegação de pagamento ao credor putativo, concluindo, de forma fundamentada, pela ausência de comprovação de poderes do Sr. Carlos Moraes Moreira para receber valores em nome da locadora, bem como pela inexistência de recibos formais emitidos pela credora e de demonstração de que os valores efetivamente reverteram em benefício da empresa embargada.

Com efeito, a contradição apta a ensejar a oposição de Embargos de Declaração é aquela verificada internamente no julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, seja entre fundamentação e dispositivo, seja entre premissas adotadas na decisão. Não se confunde com eventual divergência entre o entendimento da parte embargante e a conclusão adotada pelo órgão julgador, tampouco com alegada desconformidade da decisão em relação a precedentes jurisprudenciais invocados pela parte.

A leitura dos aclaratórios evidencia que os embargantes pretendem, em verdade, rediscutir o mérito da controvérsia, buscando a reforma do julgado mediante nova apreciação das provas e das teses jurídicas já devidamente examinadas por esta Câmara. Tal pretensão, contudo, extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que os documentos acostados aos autos não comprovam a existência de poderes conferidos ao alegado representante da locadora para recebimento dos aluguéis, tampouco demonstram a efetiva reversão dos valores em favor da credora. Também restou expressamente consignado que o ônus da prova quanto à quitação da obrigação incumbia aos devedores, nos termos do art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiram.

A mera irresignação da parte com a conclusão adotada no julgamento não autoriza o manejo dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal destinado à revisão da decisão colegiada. Os aclaratórios não podem ser utilizados para adequar o decisum ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou reabrir discussão sobre matéria amplamente apreciada e decidida.

Ademais, inexiste omissão quanto aos precedentes jurisprudenciais invocados pelos embargantes, porquanto o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente e coerente para embasar sua conclusão, como efetivamente ocorreu na hipótese dos autos.

Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido apreciou de forma adequada e fundamentada todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/06/2026